Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728632-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: LP COMERCIO DE CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. em face de LP COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação de execução de alugueis n. 0741234-43.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e intermediadoras de pagamento para penhora de créditos. Confira-se a decisão Agravada (ID 229680233, na origem): 1. Do agravo interposto (0702771-64.2025.8.07.0000) Nos termos do art. 1.018, § 1°, do CPC, mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, uma vez que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso (ID 224526075). 2. Do pedido para ofício às operadoras de cartão de crédito – indeferimento Com efeito, a penhora de recebíveis de operadoras de cartão de crédito é possível, sendo certo supor que tais valores têm por origem operações diretamente vinculadas à atividade empresarial do estabelecimento, o que autorizaria enquadrá-los, em tese, no conceito de faturamento. Significa dizer, em outras palavras, que a penhora dos créditos deve obedecer aos mesmos critérios de excepcionalidade da penhora sobre faturamento, aplicando-se somente quando frustradas outras tentativas de satisfação do crédito, o que ocorreu no caso concreto. Este tem sido o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PESSOA JURÍDICA. RECEBÍVEIS COM VENDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. OBSERVÂNCIA À REGRA INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. Mostra-se viável a penhora sobre os créditos recebíveis com as operações de cartão de crédito, devendo, contudo, ser observado os requisitos fixados para a penhora de faturamento, sobretudo o de não inviabilizar o próprio funcionamento da empresa, cujo ônus da prova é da executada. 2. Agravo provido para autorizar a penhora sobre os créditos a serem recebidos com as vendas de cartão de crédito." (Acórdão n.718454, 20130020109089AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/10/2013, publicado no DJE: 08/10/2013. Pág.: 100). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. CRÉDITOS COM OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1.É possível a penhora sobre faturamento da empresa, inclusive quanto a créditos a receber relativos a operações com cartão de crédito, observados os requisitos aplicáveis à penhora sobre faturamento, a fim de não inviabilizar a empresa (CPC 655-A). 2.Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão n.766552, 20130020284803AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2014, publicado no DJE: 12/03/2014. Pág.: 87). No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...) IV. Considerando-se as premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem - insindicáveis, em sede de Recurso Especial -, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a penhora de valores recebíveis de administradoras de cartões de crédito equivale, para fins processuais, à penhora sobre o faturamento, sendo legítima, outrossim, a fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da sociedade empresária executada. Precedentes do STJ (REsp 1.408.367/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014; AgInt no REsp 1.588.496/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1032635/SP; DJe 27/10/2017). Além disso, essa modalidade de penhora somente é passível de ser deferida depois de esgotadas as demais diligências para localização de bens do executado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 866, autoriza a penhora de faturamento da empresa quando não existirem bens penhoráveis. 2. Não há como se exigir do credor a comprovação de que a empresa possui atividade financeira suficiente para garantir a penhora. 3. Uma vez comprovado que a empresa agravada está ativa e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada. Precedentes. 4. A constrição sobre o faturamento da empresa deve ser em patamar que não comprometa o desenvolvimento da atividade empresarial. Na ausência de informações sobre o faturamento, a penhora deve recair sobre percentual reduzido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398364, 0736771-32.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 18/02/2022.) E no julgamento do Tema 769, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu quatro teses relativas à penhora sobre o faturamento de pessoas jurídicas em execuções fiscais, que podem ser aplicadas, por analogia, às demais execuções: I – A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do Código de Processo Civil (CPC) de 1973 pela Lei 11.382/2006. II – No regime do CPC de 2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (artigo 835, parágrafo 1o, do CPC), justificando-a por decisão devidamente fundamentada. III – A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro. IV – Na aplicação do princípio da menor onerosidade (artigo 805 e parágrafo único do CPC de 2015; artigo 620 do CPC de 1973): a) a autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. Com efeito, o art. 866, §1o, do CPC, disciplina que o percentual a ser fixado deverá satisfazer o crédito exequendo em tempo razoável e não poderá tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Em conclusão, a penhora de faturamento deve seguir o rito do art. 866 do CPC e seguintes (que o exequente pretende subverter), e o seu deferimento impõe a inexistência doutros bens a serem expropriados, a fim de que sejam preservados a ordem de gradação legal (art. 835 do CP) e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Ou seja, não tem passagem o pedido de penhora tão-somente dos créditos cirurgicamente pinçados pelo exequente (recebíveis de administradoras de cartões de créditos), por evidente afronta ao devido processo legal. Ante o exposto, indefiro o pedido. 3. Da suspensão da execução No mais, à míngua de bens passíveis de constrição, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão de ID 218670429, em 29/11/2024), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório, independente de nova conclusão). Decorrido o prazo da suspensão, o processo permanecerá arquivado, agora nos termos do § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado, sendo bem certo que aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente. Publique-se. Em suas razões recursais (ID 73982900), o Agravante alega que: 1) foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens da Agravada por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, sem sucesso; 2) a penhora de recebíveis de cartão de crédito é medida eficaz e proporcional, conforme precedentes do TJDFT e STJ; 3) as operadoras de cartão e fintechs não estão abrangidas pelo SISBAJUD, sendo necessária a expedição de ofícios diretos; 4) a decisão agravada viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual; 4) a probabilidade do direito está demonstrada por precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de penhora de recebíveis de cartão de crédito, desde que frustradas outras tentativas de localização de bens; 5) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de arquivamento do feito por ausência de bens penhoráveis, frustrando a satisfação do crédito exequendo. Diante do exposto, em respeito à legislação processual de regência, requer a Agravante sejam ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para autorizar, desde logo, a expedição de ofícios para as empresas de cartão de crédito/débito CIELO, REDE, STONE, GETNET, PAGSEGURO, FAZCRESCER, VERO, AMEX, GLOBAL PAYMENTS e BANCOOB, bem como para as empresas intermediadoras de pagamento on-line, quais sejam, PAYPAL DO BRASIL, MERCADOPAGO.COM, BCASH INTERMEDIAÇÃO, MOIP – WIRECARD, PAYU BRASIL, GERENCIANET PAGAMENTOS, a fim de que seja determinada a penhora de eventuais créditos que a devedora possua e/ou venha a receber em vendas realizadas mediante cartão, dentre outras formas, até o limite do saldo devedor. 4.1. Ao final, seja dado integral provimento a este Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, nos moldes acima delineados, a fim de que seja deferida a expedição de ofícios às empresas de cartão de crédito e débito indicadas pela Agravante, bem como às intermediadoras de pagamento online, buscando garantir a satisfação do crédito exequendo, sob pena de violação ao disposto nos Arts. 6o, 139, inciso II, 797, caput, 835, XIII, todos do CPC, quando estará essa Turma prestando a costumeira homenagem ao Direito e à Justiça. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 73984403). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que há a verossimilhança das alegações e a probabilidade de acolhimento do direito sub judice. Cumpre pontuar que as alegações de que a matéria em análise apresenta inquestionável respaldo em lei e que a demora do julgamento acarretará na possibilidade de arquivamento indevido do processo, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos, não são aptas a justificar a medida liminar requerida. No caso, o Agravante não logrou êxito em demonstrar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da parte Agravada. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Pontue-se que, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal requerida. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2025 10:03:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador